Tribunal: STF
Processo: ARE 722047
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Recurso oposto contra decisão monocrática. Não cabimento. Conversão em agravo regimental. Possibilidade. Preenchimento dos pressupostos necessários para a análise dos declaratórios como agravo regimental. Impugnação, nas razões dos embargos, dos fundamentos da decisão que se pretende infirmar. Precedente. Controvérsia decidida à luz de preceitos infraconstitucionais. Ofensa reflexa à Constituição Federal configurada. Agravo regimental não provido. Prescrição da pretensão punitiva. Matéria de ordem pública que pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício (art. 133, CPM). Não ocorrência. Recurso extraordinário indeferido na origem, por ser inadmissível. Ausência de óbice à formação da coisa julgada. Condenação transitada em julgado em momento anterior à data limite para a consumação da prescrição, considerada a pena em concreto aplicada. Precedentes de ambas as Turmas. Agravo regimental não provido.



    1. Os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, embora inadmissíveis, conforme uníssona jurisprudência da Suprema Corte, podem ser convertidos em agravo regimental, tendo em vista o princípio da fungibilidade recursal. 



    2. As razões dos embargos apresentados preenchem um dos pressupostos necessários à análise do agravo regimental, qual seja, a impugnação dos fundamentos da decisão que se pretende infirmar, de modo a possibilitar a sua conversão.



    3. Controvérsia decidida à luz de preceitos infraconstitucionais configura ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal.



    4. A prescrição em direito penal é matéria de ordem pública e, por isso, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (art. 133, CPM). 



    5. Na espécie, diante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que o indeferimento do recurso extraordinário na origem, porque inadmissível, e a manutenção dessa decisão pelo STF não têm o condão de obstar a formação da coisa julgada (HC nº 86.125/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 2/9/05), o trânsito em julgado da condenação se aperfeiçoou em momento anterior à data limite para a consumação da prescrição, considerada a pena em concreto aplicada. Não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.



    6. Agravo regimental não provido.